Tribunal: TJMT
Processo: 1027224-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027224-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (EMBARGANTE), SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 55.859.656/0001-56 (EMBARGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA - CPF: 039.216.391-82 (ADVOGADO), BARBARA RITHIELLY TEIXEIRA SANTANA - CPF: 130.078.556-08 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (EMBARGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 55.859.656/0001-56 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA - CPF: 039.216.391-82 (ADVOGADO), BARBARA RITHIELLY TEIXEIRA SANTANA - CPF: 130.078.556-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em embargos de declaração em agravo de instrumento. medida cautelar de arresto. limitação à obrigação contratual em espécie. alegação de omissão. inexistência. rediscussão do mérito. caráter protelatório. aplicação de multa. art. 1.026, § 2º, do cpc. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que limitou medida cautelar de arresto à quantidade contratualmente ajustada de mercadoria, em agravo de instrumento oriundo de ação principal ainda em curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à responsabilidade pela variação negativa do preço da mercadoria em contexto de inadimplemento contratual, bem como se tal discussão pode ser enfrentada em sede de embargos de declaração opostos contra decisão que fixou limites objetivos de medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A questão relativa à responsabilidade pela oscilação de preços foi expressamente enfrentada no acórdão que julgou o agravo de instrumento e reiterada no acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, nos quais se assentou que a medida cautelar de arresto deve limitar-se à quantidade contratada, e não a valor monetário sujeito a flutuações de mercado.

5. A controvérsia acerca da eventual conversão da obrigação em perdas e danos, inclusive quanto a possíveis prejuízos decorrentes da variação de preços atribuída à mora, constitui matéria de mérito a ser examinada na ação principal, após regular instrução probatória, sendo incabível sua antecipação para ampliar o alcance de medida constritiva de natureza liminar.

6. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de idêntica alegação de omissão já expressamente afastada no julgamento dos primeiros aclaratórios evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “
A oposição reiterada de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de segundos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma embargante, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027224-39.2025.8.11.0000, originário da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT (Processo: 1000587-21.2025.8.11.0107), por meio do qual foi mantida a decisão que limitou a medida cautelar de arresto a 14.400 sacas de amendoim (cf. id. n° 335592862).

Em suas razões, a embargante sustenta que persiste omissão quanto à definição de quem deve suportar a responsabilidade pela variação negativa do preço quando decorrente de inadimplemento contratual.

Alega que o acórdão não teria enfrentado a distinção entre oscilação ordinária de mercado e variação provocada pelo inadimplemento, sustentando que o devedor inadimplente não pode se beneficiar da própria mora.

Requer o reconhecimento da omissão para que o órgão julgador esclareça se o prejuízo decorrente da variação negativa deve ser suportado pelo devedor inadimplente (cf. id. n° 338332357).

O embargado apresentou contrarrazões (cf. id. n° 344639854), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de vícios e tratar-se de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A embargante alega que persiste omissão quanto à responsabilidade pela variação negativa do preço quando decorrente de inadimplemento.

Não assiste razão.

A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou de forma clara:

“No que concerne à alegada omissão e contradição quanto à responsabilidade pela oscilação de preços em caso de inadimplemento, também não há vício a ser sanado.

O acórdão foi claro ao estabelecer que "em negócios jurídicos dessa natureza, as partes assumem voluntariamente os riscos inerentes à oscilação do mercado, quer para mais, quer para menos" e que "ainda que por hipótese tenha havido alteração no preço do amendoim após a celebração do contrato, tal circunstância não tem o condão de modificar a quantidade de mercadoria a ser entregue pelo agravante".

A decisão adotou como critério para a limitação do arresto a quantidade de sacas efetivamente devida segundo o contrato (14.400), e não o valor monetário do crédito, por entender que a medida cautelar deve limitar-se à garantia da obrigação principal expressamente prevista no contrato. Essa fundamentação é clara e coerente, não havendo contradição a ser sanada.”

Como se vê, a matéria foi devidamente analisada e decidida. O Colegiado estabeleceu, de forma fundamentada, que a medida cautelar de arresto, por sua natureza assecuratória e provisória, deve se ater aos limites objetivos da obrigação contratual – a entrega de 14.400 sacas de amendoim.

A discussão sobre a conversão dessa obrigação em perdas e danos, incluindo eventuais prejuízos decorrentes da variação de preço causada pela mora, é matéria de mérito a ser exaurida na ação principal, após a devida instrução probatória, não cabendo sua antecipação para fins de ampliação de uma medida constritiva liminar.

O que a embargante pretende, de forma reiterada e indevida, não é sanar um vício, mas sim forçar a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova análise sobre o critério utilizado para limitar o arresto. Tal pretensão é absolutamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de segundos embargos com o mesmo fundamento claramente rechaçado no julgamento dos primeiros configura nítido abuso do direito de recorrer e revela o propósito manifestamente protelatório do recurso, visando unicamente retardar a baixa dos autos e a liberação do produto excedente arrestado.

Nesse cenário, a aplicação da sanção processual prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios, CONDENO a parte embargante, SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Advirto que a reiteração da conduta ensejará a majoração da penalidade para até dez por cento

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026